Tribunal: STF
Processo: HC 221667
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.10.2022 por Willian Holanda de Moura, advogado, em benefício de Cícero Cordeiro Ramos Júnior, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2022, denegou o Habeas Corpus n. 709.785/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em 24.1.2019 pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barueri/SP (Ação Penal n. 0002777-55.2017.8.26.0068) às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Narrou-se na sentença condenatória:



    “Os réus Caio Vinicius Antonio Rodrigues e Cicero Cordeiro Ramos Junior foram denunciados pelo Ministério Público pelo cometimento em tese do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 



    Segundo constou da denúncia, no dia dos fatos, o réu Caio teria convidado o réu Cícero para realizarem um roubo de carga na empresa B2W. Cícero teria aceitado e se dirigido ao local, seguindo ordens do primeiro, na companhia de um indivíduo não identificado, conduzindo o veículo Fiat/Palio, cor branca, placas EAF 1920, ao passo que Caio teria se dirigido ao mesmo local, com outro indivíduo não identificado, dirigindo o veículo de Cícero, um Fiat/Uno, placas HJN 6011. Em seguida, após a vítima Sílvio, na condução do veículo Fiat/Fiorino, placas BEB 2299, ter deixado a empresa com a carga, os dois veículos teriam passado a segui-la, sendo que quando chegaram ao local dos fatos, Cícero teria ‘fechado’ o veículo da vítima e o indivíduo que estava com ele teria mostrado a arma de fogo para Sílvio, anunciado o assalto e ordenando que embarcasse no carro em que estavam. Ato contínuo, o indivíduo não identificado que estava no carro com Caio teria assumido a direção do automóvel da vítima e fugido do local, enquanto Cícero teria ficado circulando com Sílvio até receber uma ligação do réu Caio ordenando que o soltasse e indicando o local onde o veículo estaria sem a carga” (fl. 7, e-doc. 23). 



     



    3. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para reduzir a pena-base fixada, sem reflexo na reprimenda final. Manteve-se, no mais, a sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação. Roubo majorado. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Pedido de afastamento das causas de aumento. Impossibilidade. Regime semiaberto de rigor. Participação de menor importância. Inviabilidade. Pena-base reduzida de ofício, mas sem reflexos na reprimenda final. Recurso parcialmente provido” (fl. 8, e-doc. 26). 



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Sétima Câmara Criminal. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.785.745/SP. Em 2.12.2020, o Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo. 



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 14.12.2020. 



    5. Contra o acórdão de parcial provimento do recurso de apelação impetrou-se o Habeas Corpus n. 709.785/SP, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, em 22.8.2022.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 31.8.2022.



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta haver vício na sentença condenatória do paciente, “eis que a prova que foi produzida encontra-se nula, haja vista a condenação basear-se APENAS E TÃO SOMENTE no reconhecimento extrajudicial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a única prova que pesa contra o paciente é o reconhecimento operado na delegacia, que a pretexto de validade, tal ato não provém de força para condenar o acusado. Frise-se, a denúncia ofertada amparou-se exclusivamente no fato de o réu ter sido reconhecido na delegacia. Aliás, o réu foi colocado para ser reconhecido SOZINHO” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, como “não foi comprovada a autoria delitiva do acusado, CÍCERO CORDEIRO RAMOS JÚNIOR, é certo que pelo in dúbio pro reo, deve o acusado ser absolvido” (fl. 5, e-doc. 1).



    Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta.



    Assinala que, “tendo sido consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não há razão a justificar o estabelecimento do regime semiaberto. Logo, não poderia o impetrado fazê-lo” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o simples fato de o paciente ter sido condenado por crime de roubo não enseja o estabelecimento do regime semiaberto” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Seja concedida a medida liminar para determinar o SOBRESTAMENTO-SUSPENSÃO da ordem de prisão, expedindo-se em favor do paciente o competente alvará de soltura até o julgamento do mérito do presente WRIT. 



    Ao final, ante todo o exposto acima e com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e demais dispositivos legais que regulam a matéria, clama-se SEJA CONCEDIDA A ORDEM para: 



    1 – DECLARAR NULA A CONDENAÇÃO IMPOSTA À CICERO CORDEIRO RAMOS JÚNIOR, EIS QUE NÃO FOI RECONHECIDO EM JUÍZO; 



    2 – ELEIÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA” (sic, fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2022, denegou o Habeas Corpus n. 709.785/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 31.8.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 14.12.2020, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 24.10.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. A alegação de nulidade do reconhecimento do paciente, pelo pretenso descumprimento do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não foi apreciado pelas instâncias ordinárias, sendo apresentada inicialmente no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do tema sob pena de indevida supressão de instância.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    12. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, alegando-se ausência de indícios suficientes de autoria e de nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado apenas em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    13. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado em 24.1.2019 pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Barueri/SP (Ação Penal n. 0002777-55.2017.8.26.0068) às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado).



    Quanto à autoria do paciente, o juízo sentenciante fundamentou o decreto condenatório nestes termos:



    “... em relação à Cícero, a condenação se impõe. É que, além da confissão, espontânea e integral, os policiais narraram que chegaram até Cícero em razão do veículo utilizado, em nome de sua avó. Ainda, a vítima reconheceu Cícero em solo policial. Desta forma, a prova é suficiente para condenação. O concurso de agentes, bem como o uso da arma de fogo, também está bem demonstrado, conforme relato seguro da vítima e do próprio corréu Cícero, que aderiu, subjetivamente, à conduta dos demais criminosos, e portanto, responde pelo crime na medida de sua participação. 



    Enfim, as provas coligidas aos autos são bem convincentes quanto à prática, pelo corréu Cícero, do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo” (fls. 13-14, e-doc. 23).



    14. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para fixar a pena-base no mínimo legal, sem reflexo na reprimenda final. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista trecho no qual reafirmada a autoria do delito, com ênfase na confissão detalhada do paciente em sede judicial: 



    “O acusado CÍCERO, em juízo, confessou a prática delitiva. Disse que há quatro meses trabalha como motorista e açougueiro num frigorífico, sem registro em carteira, e recebe R$ 1.400,00 por mês. Disse que foi chamado para participar do roubo, estava esperando um filho, trabalhava na Ideo Logística e havia perdido o emprego, estava ‘desesperado’, precisando de dinheiro e a família não tinha como ajudá-lo, motivo pelo qual aceitou participar do crime. Narrou que havia dois veículos, o Palio e um Uno; dirigia o Uno e o passageiro ao seu lado, pessoa que não conhecia, deu as ordens para fechar o carro da vítima Sílvio, um Fiorino, cor branca. Então o passageiro, armado, abordou a vítima; depois disso não viu mais o Palio. Ficou meia hora com a vítima e em seguida a levou ao local onde fora ordenado. Negou ter amarrado o ofendido, disse que durante o trajeto ele ficou no banco de trás. Não sabe se a vítima já conhecia os outros agentes. Conhece Caio da pizzaria onde trabalhava como motoboy. Caio trabalhava em outra empresa próxima, colaboravam um com o outro quanto aos endereços das entregas. Não ficaram amigos íntimos, nem conversaram sobre crimes antes. Caio o convidou para o crime, propondo que iria apenas dirigir. Mencionou ter recebido R$ 700,00 pela atuação. Disse que antes da ação, no mesmo dia, entregara o próprio carro Palio a Caio e fora informado de que iria dirigir o Uno. Não viu Caio entrando no Palio e não saíram em comboio; enquanto conduzia recebeu orientações do passageiro para dirigir, esperar em determinado local e interceptar a Fiorino após ultrapassá-la. Disse que o passageiro abordou a Fiorino e embarcou, depois, mais a frente a vítima e o passageiro embarcaram no Uno, a vítima no banco de trás. O passageiro do Uno apenas segurava a arma e a vítima não tentou reagir. Disse que em certa altura o passageiro recebeu uma ligação no próprio celular, o depoente não ouviu a conversa, em seguida o passageiro deu ordem para que parasse o carro, liberou a vítima e disse a ela que seguindo em frente encontraria o Fiorino. O passageiro informou ao depoente onde ele pegaria de volta seu carro, mesmo local onde, mais cedo, entregara o Palio a Caio e a outra pessoa, perto do ‘Satélite’, onde o depoente realmente encontrou o carro e uma pessoa que não conhece entregou-lhe a chave e o dinheiro. Disse que não teve mais contato com Caio, trocou o número de telefone e se arrependeu do delito. Confirmou ter colaborado com a investigação porque se arrependeu. Disse ter utilizado o dinheiro que recebera. (…)



    Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias, pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que não foi suficientemente contrariada pela defesa” (fls. 17-18, e-doc. 26).



    15. Na espécie vertente, tem-se que o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas e pela confissão detalhada do paciente em sede judicial, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de absolvição do paciente, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS . 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fáticoprobatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    16. Tendo sido imposta a pena definitiva de cinco anos e quatro meses de reclusão, descabido cogitar-se de fixação do regime inicial aberto, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora